Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012915-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ERIKA JOISE LIMA DOS SANTOS CAMARA - CPF: 692.490.321-53 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.881.743-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – DESTITUIÇÃO DE TERCEIRO DA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REQUISITOS DEMONTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ausente nos autos a comprovação de existência de vício capaz de macular de nulidade o negócio firmado entre a recorrente e o terceiro, não pode o adquirente de boa-fé ser prejudicado com o lançamento de restrição no prontuário do veículo decorrente de feito que desconhece.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012915-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ERIKA JOISE LIMA DOS SANTOS CAMARA

AGRAVADO:

MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERIKA JOISE LIMA DOS SANTOS CAMARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT,

que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1002668-92.2024.8.11.0004,
ajuizada em desfavor de

MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido cautelar de urgência requestado, em que se almejava destituir o terceiro da condição de fiel depositário.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
manejou Ação cautelar antecedente, buscando antecipação de tutela, para baixa na condição de fiel depositário de um veículo que comprou, pagou, transferiu para o nome, e agora posterior a posse e transferência do veículo, o antigo dono, alega que não recebeu o valor da venda para o proprietário anterior, que vendeu para o agravante de, que detinha a posse e propriedade do veículo
” (sic).

Afirma que é administradora da revendedora de veículos JOIRE C DE OLIVEIRA ME, e adquiriu o FIAT STRADA ADVENTURE, placa NLC4D17/DF para revenda, cujo bem consta como propriedade de João Paulo Gonzaga dos Reis.

Salienta que “
checou toda a documentação do veículo e do vendedor antes de efetuar o pagamento e realizar a transferência do veículo, para o seu nome
” (sic), onde não encontrou nenhuma pendência, conforme documentos juntados nos autos de origem.

Defende que certo dia, quando um funcionado da empresa foi mostrar o veículo a um futuro comprador, “
foi abordado pela Polícia Militar e informado que o veículo em questão possuía registro de furto
” (sic).

Explana que “
o funcionário da empresa foi preso por suposta receptação do bem e o veículo sub judice foi apreendido, e todos encaminhados para a delegacia
” (sic).

Explica que o agravado “
registrou boletim de ocorrência informando o furto do veículo
” (sic), da qual alega
“ter recebido pela venda do veículo a quantia de R$43.000,00, depositada em sua conta pelo terceiro João Paulo
” (sic), todavia, posteriormente, notou que o pagamento havia sido sustado, levando-o a registrar o boletim de ocorrência.

Descreve que o agravado “
foi vítima de estelionato cometido pelo proprietário anterior do veículo, o mesmo contribuiu para tal, não se certificando dos cuidados de praxe a serem seguidos, haja vista antes mesmo de confirmar a compensação do cheque recebido, o mesmo já se dirigiu em cartório e providenciou a transferência do veículo ao terceiro
” (sic).

Entende que “
o referido veículo não foi Furtado conforme colocou no B.O, e sim houve um desacordo comercial, não podendo assim o requerido ter causado tamanho dano a requerente, ao estabelecimento onde esta administra, e ao funcionário que foi recolhido a prisão acusado como receptador, e ter divulgado em mídia o ocorrido, maculando a imagem de ambos requerentes
” (sic).

Assevera que “
após apresentar toda a documentação referente à compra e venda do bem sub judice na sede da delegacia, o veículo foi devolvido à Joire Camara de Oliveira sob a condição de depositário fiel
” (sic).

Informa que “
embora não tenha nenhuma restrição no veículo atualmente, informa que a condição de depósito da coisa impede a revenda do veículo, causando danos a requerente que terá que compensar a empresa para não perder o emprego
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a baixa de condição de depositário do bem, deixando o referido veículo livre para comercio (Id. 214208661).

A tutela recursal foi
deferida
em 29/05/2024, por esta Relatoria (Id. 216993670).

O magistrado “a quo” prestou informações, argumentando que entendeu prudente manter a restrição no veículo enquanto subsistisse incerteza sobre o legítimo proprietário do bem, porque a parte autora declarou a intenção de revenda do mesmo (Id. 217189528).

A parte agravante requer expedição de ofício ao Detran para baixa na restrição do referido veículo, uma vez que a restrição persiste (Id. 221338187).

O agravado não apresentou contraminuta, embora devidamente intimado (Id. 217930688).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 214228174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ERIKA JOISE LIMA DOS SANTOS CAMARA
ajuizou a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente em desfavor de
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando a antecipação de tutela para baixa da condição de fiel depositário do veículo Fiat Strada Adventure, placa NLC4D17/DF que comprou, pois, depois de ocorrida a transferência da posse do bem, o antigo dono/agravado, alega que não recebeu o valor da venda para o proprietário anterior, que o vendeu à ora agravante.

Constata-se que o agravado alienou o bem à João Paulo Gonzaga dos Reis, que o revendeu à autora, ora recorrente. Ocorre que o requerido agravado foi vítima de estelionato e registrou um boletim de ocorrência noticiando que o automóvel foi furtado.

O bem móvel estava exposto para venda na revendedora de veículos JOIRE C DE OLIVEIRA ME, onde a autora agravante trabalha, entretanto, funcionados da garagista foram abortados por policiais que apreenderam o veículo.

Após esclarecimentos dos fatos, o Fiat Strada foi liberado à Joire Câmara de Oliveira, proprietária da revendedora de veículo, sob a condição de depositário fiel.

Ante o exposto, a autora agravante postulou a baixa na condição de fiel depositário do veículo, que foi indeferido na origem,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

6. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

7. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

8. Sobre a tutela cautelar antecedente, assim dispõe o CPC:

“art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

9. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da medida. Sabe-se que, havendo dúvida sobre quem é o verdadeiro dono do veículo, caberá ao juízo cível dirimir a dúvida, na forma do artigo 120, § 4° do Código de Processo Penal, ainda que a constrição perdure a critério da autoridade competente.

10. Portanto, a entrega do bem ao terceiro Joire Câmara de Oliveira na condição de fiel depositário, mostra-se a medida mais adequada para evitar o risco de perecimento do bem possibilitando o uso do veículo e salvaguardando a investigação criminal.

11. Desse modo, no presente caso não se revela prudente a liberação do veículo da condição de bem depositado, uma vez que a manutenção do encargo é essencial para garantir a conservação do veículo e assegurar que o bem seja apresentado às autoridades policiais caso seja necessário.

12. Não bastasse, é insensato destituir o terceiro da condição de fiel depositário enquanto subsistir incerteza sobre o legítimo proprietário do bem, notadamente se considerado que a parte autora pretende a revenda do veículo.

DISPOSITIVO:

13. Diante do exposto, com fundamento no art.300, do CPC,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar
, com fundamento no art.300, do CPC.

(...)”

Pois bem.

No Direito Civil Brasileiro, presume-se a propriedade de bem móvel pela posse (ou a transferência da propriedade pela tradição), consoante inteligência dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

No caso dos autos, nota-se que quando a autora agravante adquiriu o veículo este estava registrado em nome de João Paulo Gonzaga dos Reis, conforme documento de Id. 214208681.

Dessa forma, o inadimplemento do negócio jurídico realizado entre o requerido agravado
Mauricio Ferreira dos Santos
e o terceiro
João Paulo Gonzaga dos Reis
não pode ser oponível ao adquirente de boa-fé.

Aliás, as provas coligidas aos autos demonstram que a ora agravante se certificou da inexistência de qualquer pendência ou restrição sobre o veículo objeto da celeuma quando da celebração do negócio, conforme os documentos por ela apresentados (Ids. 214208663 e 214208665).

Dessa forma, tudo indica, a princípio, que inexiste má-fé da recorrente, que agiu dentro das cautelas de estilo quando da compra de um veículo automotor, qual seja, a verificação do Certificado de Registro do Veículo - CRV, onde, repita-se, não constava nenhuma restrição judicial.

Ademais, evidencia-se que o veículo foi adquirido por R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme consta na autorização de transferência de propriedade respectiva (Id. 144388923, na origem), e ainda que abaixo da tabela FIPE na data da venda (fev/2024 – R$55.702,00), a negociação efetivada em montante 28% inferior ao valor de mercado, por si só, não afasta a boa-fé da parte recorrente, mormente considerando que, na condição de lojista, é prática comum que as aquisições nestas circunstâncias se deem abaixo da tabela, justamente para obter uma margem de lucro na revenda.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, não resta demonstrado nenhum ato realizado pela agravante que tenha contribuído para a fraude perpetrada por estelionatários.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA – VEÍCULO -
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado pelos elementos jungidos aos autos que o negócio jurídico de compra e venda do veiculo foi celebrado com a pessoa que constava como proprietário no registro do bem no órgão de trânsito, mediante o pagamento regular do valor acordado, dentro do preço de mercado pactuado, não havendo na época qualquer restrição sobre o veiculo, evidenciado esta a boa-fé do adquirente, a fim de mantê-lo na posse do automóvel
. Ausente os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência para restituir o automóvel ao antigo proprietário. Recurso provido.”
(TJ-MT - AI: 10195788020228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR –
MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
– COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Uma vez comprovada a boa-fé do adquirente, bem como encontrando-se demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor na posse do veículo objeto da lide
.”
(TJ-MT 10206931020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR O TERCEIRO NA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO –
BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE QUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL
– TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse pelo terceiro de boa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao terceiro adquirente ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, considerando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, a boa-fé do adquirente deve ser presumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113, caput, do CC. 3.
Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem pelo terceiro de boa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do litígio
.”
(TJ-MT - AI: 10156000320198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Portanto, diante desse quadro, embora ambas as partes tenham possivelmente sido vítimas de ato criminoso, não se pode ignorar a falta de cautela do requerido agravado que transferiu o veículo à terceiro, antes de compensar o cheque recebido como forma de pagamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condição de depositária fiel de terceiro incidente sobre o bem móvel objeto da ação de base.

Expeça-se
ofício ao Detran-MT, para retirar o Sr. Joire Câmara de Oliveira da condição de depositária fiel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024